Tribunal: TJPA
Processo: 0000659-21.2000.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000659-21.2000.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: ALEXANDRE A.C. DA SILVA, ALEXANDRE AUGUSTO CONDE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000659-21.2000.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM / ELAINE AYRES BARROS/ KEYLA MARCIA GOMES ROSAL

APELADO: ALEXANDRE A.C. DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CONDE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CPC/73. SENTENÇA CASSADA A FIM DE SE RETOMAR O TRÂMITE DA EXECUÇÃO, FRENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000659-21.2000.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM / ELAINE AYRES BARROS/ KEYLA MARCIA GOMES ROSAL

APELADO: ALEXANDRE A.C. DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CONDE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de sentença que extinguiu a ação de execução , tendo sido prolatada pelo juízo da 2ª vara cível de Bragança, sendo a parte executada, ora apelada, ALEXANDRE A.C. DA SILVA e ALEXANDRE AUGUSTO CONDE DA SILVA.

A instituição financeira afirma na inicial ser credora da importância de R$51.783,20 (cinquenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) , decorrente da cédula de crédito industrial FMI M 108.97/0051-0.

Certidão de realização de citação - id n. 261546 - pág 33.

Auto de penhora - id n. 261546 - pág. 34.

No id. n. 261546 - pág . 39 informa o banco exequente que havia requerido a suspensão do feito em razão de as partes terem feito acordo, contudo requereu o prosseguimento do feito afirmando que não houve o pagamento avençado.

Houve despacho para que houvesse manifestação sobre laudo de avaliação - id n. 261546 - pág. 65.

Após, sobreveio sentença, extinguindo o feito , homologando acordo entre as partes, nos moldes do art. 269, III do CPC/73.

Foi interposto recurso de apelação, alegando o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. que seria incabível a extinção do processo, tendo em vista ter requerido a suspensão do feito executivo , nos moldes do art. 792 e 794 do CPC/73. Disse que a ação de execução deveria seguir , afirmando que o executado não cumpriu com os termos do acordo firmado entre as partes.

Verifica-se que sobreveio segunda sentença, extinguindo o processo nos termos do art. 267, II do CPC/73; a qual, posteriormente, foi tornada sem efeito, conforme despacho de id. n. 261550 - pág. 15.

Não houve a apresentação de contrarrazões - id n. 261550 - pág. 39.

Houve despacho para que a parte apelante juntasse aos autos o acordo mencionado - id. 2837741 - pág. 1/ id n. 9387358 - pág 1. Tendo o apelante informado que não teve acesso aos autos digitalizados dos embargos à execução, constando tal acordo nos referidos autos (id n. 9690863 pág 1-2).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000659-21.2000.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM / ELAINE AYRES BARROS/ KEYLA MARCIA GOMES ROSAL

APELADO: ALEXANDRE A.C. DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CONDE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, tendo este preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, observando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73, utilizo a normativa do enunciado n. 2 do STJ com relação a admissibilidade recursal, que assim versa:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial na qual foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, tendo o banco exequente requerido a suspensão da execução até final cumprimento do acordo.

Não obstante, o Juízo
a quo
houve por bem extinguir a execução, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO ART. 269, III DO CPC/73.. Contra essa decisão insurge-se, com razão, o Apelante.

A possibilidade de suspensão da execução mostra-se pertinente na hipótese desses autos, mormente porque afirma o exequente que não houve pagamento da forma acordada e nem novação da dívida.

Ademais, aplica-se ao caso em comento o art. 792 do CPC/73, o qual autoriza a suspensão da execução no prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor, conforme se verifica:

Art. 792
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Nesse aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A celebração de acordo entre as partes leva tão somente à suspensão da tramitação do processo de execução até que se verifique o cumprimento total da avença (artigo 792 do CPC/73 e artigo 922 do CPC/15). 2. Deve ser mantida a homologação do acordo, todavia findo o prazo de suspensão, o Exequente deve ser intimado sobre o prosseguimento da ação. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - 00076044720118090051, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 21/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2017)

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL- SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE REFORMA - ART. 792, DO CPC. A homologação de acordo l, com pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação torna inviável a extinção do antes de cumprido o ajuste. Hipótese de suspensão do processo. Inteligência do art. 792, do CPC. Recurso conhecido e provido, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00190271420128190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/05/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir a sentença recorrida e determinar a continuidade da execução, tendo em vista que não se efetivou o acordo firmado entre as partes, já tendo decorrido o prazo anteriormente requerido para a suspensão do feito.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2024